Tribunal: TJMT
Processo: 0007744-02.2010.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007744-02.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LELIS PEREIRA DE SA - CPF: 437.495.501-15 (APELADO), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (APELANTE), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), CARLA DENES CECONELLO LEITE - CPF: 862.305.731-72 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO DA NOBRE E O RECURSO DA TRANSPORTES JAÓ DESPROVIDO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
RECURSO DA NOBRE SEGURADORA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO RECURSO DE TRANSPORTES JAÓ – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE ÔNIBUS – MORTE DE PASSAGEIRO – ATO ILÍCITO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PESSOAS –
DANO MORAL CONFIGURADO – PENSAO MENSAL DEVIDA -
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL CELEBRADA PELA MÃE EM NOME DE FILHA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPRESCINDÍVEIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
APELAÇÃO DA NOBRE SEGURADORA NÃO CONHECIDA –

RECURSO DA TRANSPORTES JAÓ DESPROVIDO
.

A ausência de recolhimento do preparo recursal, depois de indeferida a gratuidade pleiteada, impõe o não conhecimento da apelação ante a sua deserção.

A responsabilidade civil das empresas de transporte de pessoas é objetiva.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente provocado
pela perda de controle do ônibus, vindo a tombá-lo, produzindo a morte de um dos passageiros, o dever indenizatório se impõe.

Inexistindo prova robusta e inconteste de culpa exclusiva da vítima ou de qualquer outra excludente da responsabilidade civil mantém-se o dever de indenizar.

Em acordo extrajudicial celebrado por pais de filhos menores, em nome deles, para recebimento de indenização por ato ilícito, são indispensáveis a homologação judicial e a intervenção do Ministério Público.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007744-02.2010.8.11.0000

APELANTES:
TRANSPORTES JAÓ LTDA e N
OBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

APELADA:
LELISMARA PEREIRA DE SÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
TRANSPORTES JAÓ LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
, p
elo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MMº Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dr. Ricardo Alexandre R. Sobrinho
, que jugou parcialmente procedente pretensão posta em ação de indenização, cumulada com pedido de danos morais, materiais e lucros cessantes, e condenou a apelante a pagar a título de danos morais o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) para a apelada, acrescido de pensão mensal correspondente à metade de 2/3 do salário mínimo, até esta completar 25 anos de idade, sem prejuízo da dedução do valor recebido em acordo extrajudicial, bem como, condenou a apelante ao pagamento do percentual de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, e em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor líquido da condenação.

A sentença condenou ainda, de forma regressiva, a Seguradora Nobre do Brasil S.A. (denunciada à lide) a ressarcir para a apelante, o valor correspondente aos limites da apólice de seguro contratada, bem como, julgou improcedente a pretensão indenizatória posta por uma das autoras da ação (Lelis Pereira da Silva), condenando-a ao pagamento do percentual de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, e em honorários advocatícios, arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo suspensa a exigibilidade com base nas disposições do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id 108481453 – f. 735/ 771), a apelante
Transportes Jaó

Ltda
aponta a falta de interesse de agir da apelada e a inexistência do seu dever de indenizar, eis que invoca a validade de transação extrajudicial celebrada entre as partes sem vício de consentimento; apresenta circunstâncias e fundamentos para demonstrar a inexistência de provas a imputar culpa passível de indenização pelo acidente que levou a óbito o genitor da apelada; alega que a inversão do ônus da prova teria sido “o único fundamento” para a sentença condenatória; invoca excludente de responsabilidade ao argumento de que a vítima agiu decisivamente para o evento lesivo, bem como, ocorreu caso fortuito externo.

Ao final, para fins de prequestionamento, apresenta preceitos que alega terem sido violados, bem como, postula o acolhimento e o provimento recursal de modo a ver reformada a sentença.

Contrarrazões (Id 108481454 - f. 780/787) a apelada
refuta os apontamentos apresentados pelo apelante, pugnando pelo desprovimento recursal e a manutenção integral da sentença recorrida.

O recurso da denunciada à lide (Nobre Seguradora do Brasil S.A. – Id 108481452 – f. 720/733) sobreveio à esta instância com pedido de assistência judicial, o qual foi indeferido e, por essa razão, foi interposto respectivo agravo interno, cujo desprovimento já transitou em julgado. Em consequência, foi determinada a intimação da ora apelante para promover o preparo, mas, no entanto, quedou-se silente (certidão Id 10848161 – f. 887 e Id 10848160 – f. 864 e f. 981).

Remetidos os autos à Central de Conciliação e Mediação de Segundo Grau (Id 108481461 - f. 867), porém, infrutífera a tentativa de composição (Id 108481461-f. 874 e 882).

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, como relatado, a apelante NOBRE SEGURADORA pleiteou os benefícios da assistência judiciária, cujo pedido foi indeferido, sendo que, quando oportunizado o prazo para recolher o preparo recursal, deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Sabe-se que as questões atinentes aos requisitos de admissibilidade recursal são matérias de ordem pública, as quais podem ser apreciadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, seja por meio de provocação da parte, seja
ex officio
pelo magistrado.

Na hipótese, a apelante, ao tempo da interposição do presente recurso, não comprovou que preenche os requisitos para o deferimento da gratuidade judiciária, tampouco recolheu o respectivo preparo recursal quando intimada.

Assim, como o preparo é medida impositiva à recorrente ao formar o instrumento e requisito de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DECURSO DO PRAZO “IN ALBIS” – DESERÇÃO CONFIGURADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1. 007, § 4º, DO NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A apelante foi intimada para comprovar a sua hipossuficiência, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo, razão pela qual o benefício da justiça gratuita foi indeferido, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Não sendo recolhido o aludido preparo, não há como deixar de reconhecer a deserção do recurso, o que impõe o não conhecimento do apelo, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.”
(TJ-MT 00373912420168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)

Diante de todo o exposto, ante a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido,
não conheço
do recurso de apelação aviado pela
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
,

haja vista sua manifesta inadmissibilidade.

Quanto ao
mérito
, antes de adentrar ao exame das razões recursais trazidas a baila pela apelante
TRANSPORTES JAÓ LTDA
, necessário breve relato sobre os fatos que revestem o recurso apelatório.

Extrai-se dos autos de origem que no ano de 2008, o casal José de Sá e Lelis Pereira de Sá, na companhia da filha Lelismara Pereira de Sá (menor impúbere) seguiam viagem terrestre em ônibus da apelante (Transportes Jaó Ltda), partindo do município de Porto Estrela/MT com destino a cidade de Barra do Bugres/MT, sendo que durante o trajeto ocorreu acidente de trânsito, vindo o ônibus a tombar, resultando no óbito de José de Sá.

A viúva Lelis Pereira de Sá e a filha Lelismara Pereira de Sá ajuizaram ação de indenização por danos morais, materiais e lucro cessante, contra a empresa apelante, que denunciou à lide a empresa Nobre Seguradora do Brasil S/A.

A sentença proferida no Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres
julgou improcedente a pretensão em relação à viúva Lelis Pereira de Sá

e parcialmente procedente em relação à filha do casal (Lelismara Pereira de Sá)
, condenando a apelante (Transportes Jaó Ltda) a pagar verbas indenizatórias referentes a dano moral e pensão para a menor impúbere, a ser deduzida a importância recebida em favor da menor, por ocasião de formalização de acordo extrajudicial. Condenou ainda, de forma regressiva, a denunciada à lide Nobre Seguradora do Brasil S.A a ressarcir a apelante, nos exatos limites da apólice de seguro contratado.

Inconformado com a condenação imposta na sentença, a apelante empresa de transportes Jaó Ltda, interpôs recurso de apelação, arguindo em suas razões
a falta de interesse de agir da apelada e a inexistência do seu dever de indenizar ao argumento da validade de transação extrajudicial celebrada entre as partes, sem vício de consentimento.

Apresenta circunstâncias e fundamentos para demonstrar a inexistência de provas a imputar culpa passível de indenização pelo acidente que levou a óbito o genitor da apelada e aduz que a inversão do ônus da prova teria sido “o único fundamento” para a sentença condenatória.

Invoca excludente de responsabilidade ao argumento de que a vítima agiu de maneira decisiva para o evento que resultou no óbito, eis que, ao tentar sair pela janela do veículo, o genitor da apelada sofreu esmagamento do tórax abdominal.

Assevera a ocorrência de caso fortuito externo, apto a promover o rompimento do nexo causal. Insurge-se contra pagamento de pensão mensal e dano moral, mediante a invocação da existência do acordo extrajudicial firmado entre as partes.

Para fins de prequestionamento, apresenta preceitos que alega terem sido violados, bem como, postula o acolhimento e o provimento recursal de modo a ver reformada a sentença condenatória.

Em relação à denunciada à lide (Nobre Seguradora do Brasil S.A.) embora tenha aforado recurso de apelação, deve ser considerado deserto.

Pois bem.

Examino inicialmente o inconformismo do apelante ao arguir a inexistência do dever de indenizar diante do termo de acordo firmado extrajudicialmente.

Conforme se verifica da cópia do documento que acompanha a peça inaugural nos autos de origem (f. 55), na data de 18.12.2009, antes, portanto, ao ajuizamento desta ação judicial que se deu em 19.10.2010, a viúva Lelis Pereira de Sá e sua filha Lelismara Pereira de Sá, celebraram com a apelante (Transportes Jaó Ltda) e a denunciada da lide (Nobre Seguradora do Brasil S.A), um acordo extrajudicial no valor de R$ 46.703,00 (quarenta e seis mil, setecentos e três reais) em razão do acidente que resultou no óbito de José de Sá (esposo e genitor das referidas beneficiárias).

Todavia, para a validade de acordo extrajudicial celebrado por pais de filhos menores, em nome deles, para recebimento de indenização por ato ilícito, são indispensáveis a homologação judicial e a intervenção do Ministério Público.

É cediço que a transação pelos pais, constitui ato que ultrapassa a mera administração do patrimônio dos filhos menores, necessitando de prévia autorização judicial obtida em procedimento com a intervenção do Ministério Público, nos termos do artigo 1691 do Código Civil, para celebrar acordo envolvendo os direitos daqueles.

Inequívoco nos autos que a apelada Lelismara Pereira de Sá, estava com apenas 07 anos de idade (nascida em 23.7.2003 - certidão de nascimento f. 44) na data da celebração do acordo (18.12.2010), sendo que o ato extrajudicial, de fato, foi firmado sem autorização judicial e desacompanhado do Ministério Público.

Tendo em vista que a coautora Lelismara Pereira de Sá era menor de idade na época do acordo, não poderia sua genitora realizar transação sem a prévia autorização judicial e a intervenção do Ministério Público, conforme precedente do STJ
(REsp n. 292.974-SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi) e
desta Terceira Câmara de Direito Privado do e. TJMT
(0003926-33.2017. 811.0059 Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgamento: 05/02/2020, Publicação: 11/02/2020).

Portanto, escorreita a sentença recorrida ao decidir pela invalidação da transação extrajudicial realizada pela mãe em relação à menor impúbere, permanecendo válido o acordo apenas naquilo que corresponde à viúva Lelis Pereira de Sá.

Quanto ao inconformismo da apelante em relação ao seu dever de indenizar, imprescindível aferir, no caso concreto, os elementos necessários para a responsabilidade civil, ou seja, a conduta da apelante, o nexo de causalidade e os danos sofridos pela apelada.

O boletim de ocorrência encartado aos autos de origem descreve de forma pormenorizada o acidente rodoviário envolvendo o ônibus pertencente à apelante:

“... o condutor do veículo perdera o controle saindo para o lado esquerdo da pista, conseguindo o mesmo fazer o veículo voltar para a pista onde veio a tombar para

o lado esquerdo do veículo ficando atravessado na pista”.

Inequívoco que do acidente resultou o óbito do passageiro José de Sá (genitor da apelada) transportado pela requerida na qualidade de passageiro, conforme certidão de óbito e demais documentos comprobatórios encartados nos autos.

O contexto fático comprova o nexo de causalidade materializado diante da prestação de serviço correspondente ao transporte de passageiro e o óbito deste em decorrência do acidente rodoviário envolvendo o ônibus de propriedade da apelante.

O juízo
a quo
, ao fundamentar sobre a inversão do ônus da prova, justificou a facilitação da defesa de seus direitos, vez que a empresa tem melhor condição técnica de produzir provas a seu favor.

O procedimento não gerou qualquer prejuízo ao apelante, que manteve ao seu dispor, a possibilidade de produzir as provas necessárias para alicerçar sua defesa. Entretanto, o apelante n
ão desincumbiu do seu ônus de comprovar suas alegações.

O recorrente ofereceu as teses de que a vítima agiu decisivamente para o evento lesivo, ao argumento de que esta “tentou sair pela janela do veículo”, assim como, alegou caso fortuito externo correspondente à existência de deformidades na rodovia.

Ambas as teses são inconsistentes, pois, não há nada nos autos a comprovar que a vítima teria contribuído para o seu próprio óbito.

Diferentemente do que alega o apelante, é fato incontroverso que o acidente ocorreu porque
“o condutor do veículo perdera o controle”
, inexistindo nos autos comprovação de ação ou omissão de eventual fato externo capaz de produzir excludente da responsabilidade do apelante.

No boletim de ocorrência consta o seguinte registro:
“Podemos constatar que a vítima fatal se encontrava na última janela do lado esquerdo onde saiu meio corpo pela a janela vindo com isso prensar sua cabeça e tórax contra o solo”
.

Assim, ao contrário do que alega o apelante, plausível é o fato de que o ônibus ao fazer o movimento de sair e retornar para a pista, teria arremessado o passageiro pela janela.

Desse modo, não tem cabimento a tese explanada pelo apelante de que houve culpa exclusiva da vítima, visto que o acidente ocorreu devido ao condutor do ônibus perder o controle do veículo, provocando seu tombamento, e por consequência, o óbito do genitor da apelada.

Do mesmo modo, eventuais defeitos na pista e a precariedade na manutenção das estradas (sobretudo nos idos do ano 2008) sempre foram de conhecimento notório daqueles que rotineiramente trafegam pela rodovia, notadamente os condutores de ônibus rodoviários, com constantes viagens de ida e volta em mesmos trajetos. Portanto, a alegação de caso fortuito externo é inaceitável.

A falha na prestação do serviço foi comprovada nos autos, pois, conforme consignado na sentença recorrida, a expectativa do consumidor, ao contratar o serviço de transporte, seria de chegar, em segurança, no local de destino.

Todavia, não concluído o serviço pelo acidente, provocado tão somente pela perda de controle do ônibus, vindo a tombá-lo produzindo a morte de um dos passageiros, no caso concreto, o genitor da apelada.

Logo legítimo o dever de indenizar nos termos dos artigos 734 e 927, ambos do Código Civil e do art. 14 da Lei nº 8078/90.

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Sobre o tema em comento, oportuno transcrever trecho extraído do Código Civil comentado (Editora Manole - 6ª edição), sob a coordenação do então Ministro Cezar Peluso:

“Mesmo antes e a despeito da edição do Código Civil de 2002, sempre se admitiu que, ínsita ao contrato de transporte, havia como de fato há, uma cláusula de incolumidade, porquanto ao transportador afeta uma obrigação de resultado, a de levar o passageiro e suas bagagens ao destino, salvo e incólumes. Ademais, induvidoso tratar-se de uma atividade perigosa, induzindo, assim, caso típico de risco criado. Pois exatamente nessa esteira instituiu-se, de forma genérica, como se deu o Código Civil a regrar o transporte, uma responsabilidade indenizatória para o transportador, do embarque ao desembarque...”.

Os fatos narrados nos autos são suficientes para demonstrar a responsabilidade da apelante em suportar as consequências indenizatórias pelo dano causado decorrente do ilícito produzido pelo transporte rodoviário em ônibus de sua propriedade.

Nesse sentido, precedente do e.

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – ACIDENTE CAUSADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS INTERESTADUAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR – MANTIDO – DO MORAL PRESUMIDO – VALOR DO DANO MORAL – QUANTIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil das empresas de transporte de pessoas é objetiva. Inexistindo prova robusta e inconteste de culpa exclusiva da vítima ou de qualquer outra excludente da responsabilidade civil mantém-se o dever de indenizar.

O dano moral, no caso concreto, decorre das próprias lesões físicas sofridas pela vítima com a queda, da dor experimentada, e independe de outras provas. Trata-se do dano moral in re i’psa, porque a lesão extrapatrimonial é presumida.

O arbitramento da indenização por danos morais há que se balizar dentro de parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.”
(1018392-69.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Na mesma direção,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÔNIBUS E BICICLETA –
DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO DO CONDUTOR
, PREPOSTO DA EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO – INOBSERVÂNCIA – ATROPELAMENTO – RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA DENUNCIADA POR FORÇA DE CONTRATO DE SEGURO – PRETENSÃO DE EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO
–
DANOS MORAIS CABÍVEIS
– DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O condutor deve ter o domínio de seu veículo a todo o momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Age com culpa, caracterizada pela negligência e imprudência, o condutor que, olvidando-se dos deveres que lhe são imputados pelo legislador de trânsito, dirige acima da velocidade permitida, sem atentar que nela vinha transitando um transeunte, que culminou com o seu atropelamento, devendo, via de consequência, arcar com a responsabilidade civil.

Uma vez comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito com as sequelas permanentes no autor, bem como evidenciada a solidariedade entre as requeridas, a sentença que condenou-as ao pagamento da indenização por danos morais e materiais não merece quaisquer reparos.

A vista da natureza condicional da denunciação da lide, a condenação em honorários de advogado é cabível, quando for objeto de resistência, o que se vê no caso dos autos.”
(0054960-09.2014.8.11.0041, TJMT CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desª. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

Por derradeiro, quanto à condenação em pensão mensal e danos morais, o recorrente sustenta seu inconformismo com base na existência de acordo extrajudicial firmado entre as partes, sem combater o
quantum
estabelecido na sentença recorrida.

Todavia, a matéria em relação à validade da transação firmada extrajudicialmente já está examinada e superada nesta senda recursal, sem êxito o apelo do recorrente.

Registro apenas, não haver dúvidas de que os familiares da vítima sofreram prejuízos em sua esfera íntima, subjetiva, pois os danos sofridos com a morte de alguém próximo, no caso, genitor da apelada, são inquestionáveis e presumidos.

O dano moral é
in re ipsa
e decorre da morte prematura e inesperada do genitor da apelada.

Inexiste em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral, devendo ser observado alguns parâmetros, como observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômica e cultural dos envolvidos, extensão do dano, etc, servindo por um lado, como forma de reparação, sem caracterizar enriquecimento ilícito, e de outro lado, como caráter pedagógico ao infrator do direito violado.

Verificado as peculiaridades do caso concreto, a natureza e os efeitos irradiados pelo fato ocorrido, conclui-se que o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) arbitrados a título de dano moral em favor da apelada, mostra-se minimamente razoável, levando-se em consideração o averbado pelo juízo
a quo
:
“tal quantia corresponde a 50% do valor arbitrado e deduz a cota parte da segunda beneficiária/genitora”
.

Do mesmo modo, mostra-se adequada a condenação ao pagamento de pensão mensal no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) de 2/3 do salário mínimo, até a apelada completar 25 anos de idade.

Nesse sentido, segue julgado análogo deste e. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÔNIBUS – MORTE DA MÃE DA AUTORA
– CHUVA E PISTA MOLHADA –
INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO IMPREVISÍVEL A CARACTERIZAR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR
– NÃO UTILIZAÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA – INSUFICIENTE PARA AFASTAR A CULPA DO TRANSPORTADOR –
PENSÃO MENSAL – MANUTENÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA
- SEGURADORA – CONDENAÇÃO NOS LIMITES PREVISTOS NA APÓLICE DE SEGURO COM COMPENSAÇÃO DO VALOR ASSEGURADO PELO DPVAT – DESPROVIDOS OS RECURSOS DA AUTORA DA EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO E PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA NOBRE SEGURADORA DO BRASIL.

A jurisprudência pátria caminha no sentido de que as condições climáticas adversas, como chuva e pista molhada, não configuram, por si, caso fortuito ou força maior na hipótese de acidente de trânsito. Pelo contrário,
exige do motorista, maior dever de cautela e segurança na condução do veículo
. “(...) A falta de utilização do cinto de segurança não é suficiente para elidir a culpa do transportador, nem induz, necessariamente, a uma conduta culposa concorrente, porquanto não demonstrado que sua utilização pudesse ter evitado os ferimentos sofridos pela vítima ou mesmo sua morte (...)” (N.U 0011065-12.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 27/05/2019). Está sedimentado na jurisprudência o entendimento de que a determinação prevista no artigo 950, parágrafo único do Código Civil (possibilidade de exigir o pagamento da indenização de uma só vez), não vincula o magistrado que pode, considerando o caso em analise, fixar a pensão com pagamento mensal.
É devida pensão mensal ao filho menor, pela morte da genitora, no valor de 2/3 (dois terços) do salário percebido pelos genitores ou do salário mínimo caso não comprovada a renda
. Precedente do STJ. “A regra prevista no art. 950, parágrafo único, do CC, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, podendo o magistrado avaliar, em cada caso concreto, sobre a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína.” (REsp 1349968/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 04/05/2015). Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado em quantia condizente com os elementos dos autos e em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 0002274-25.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Portanto, a sentença recorrida não merece reparo, pois, comprovado o
dano, bem como o nexo causal entre a conduta e o resultado
morte
, sem demonstração de sinistro causado por culpa exclusiva da vítima, deve a empresa de
ônibus

indenizar
a filha da vítima pelos danos morais e materiais causados com a
morte de seu genitor, como tão somente consequência natural de causa e efeito.

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
TRANSPORTES JAÓ LTDA
.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, majora-se os honorários sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022